Tribunal: TJMT
Processo: 79820-29.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 18/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
18/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597210-8 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80798208720168110001 / 2016 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80798208720168110001
Requerente: ALEXANDRE BOURET ORRO Advogado: AUGUSTO BOURET ORRO
Requerido: BRADESCO CARTOES
Beneficiário: AUGUSTO BOURET ORRO
Conta Judicial 1200118807132
Valor: R$ 7.362,79 (sete mil e trezentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos)
Autorizado: AUGUSTO BOURET ORRO
CPF/CNPJ: 022.589.611-73
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta AUGUSTO BOURET ORRO
CPF/CNPJ Titular Conta 022.589.611-73
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3331 139424 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=976912532 1/1